Tribunal: TCU
Processo: 022.897/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor, originariamente, de Bernardo Siqueira Filho e Claiton José Georgetti, como então prefeitos do Município de Silvanópolis  TO (gestões: 2009  2012 e 2013  2016, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso n.o 5196/2012 destinado ao apoio técnico ou financeiro prestado em caráter suplementar e voluntário pela União às redes públicas de educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante a pactuação de Plano de Ações Articuladas  PAR por meio do aporte de recursos federais sob o montante de R$ 560.558,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 1o/7/2012 a 31/8/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor, originariamente, de Bernardo Siqueira Filho e Claiton José Georgetti, como então prefeitos de Silvanópolis - TO (gestões: 2009 - 2012 e 2013 - 2016, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso n.o 5196/2012 destinado ao " apoio técnico ou financeiro prestado em caráter suplementar e voluntário pela União às redes públicas de educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante a pactuação de Plano de Ações Articuladas - PAR " por meio do aporte de recursos federais sob o montante de R$ 560.558,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 1o/7/2012 a 31/8/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Claiton José Georgetti na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Bernardo Siqueira Filho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor (em R$) 6/7/2012 3.650,00 6/7/2012 441.720,00 9.3. aplicar em desfavor de Bernardo Siqueira Filho a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; destacando que o presente envio de cópia desta deliberação do TCU também atenderia ao anterior pedido de informações formulado pela Procuradoria da República no Estado de Tocantins no bojo do TC Processo 014.673/2016-9 (apensado) com o subsequente Acórdão 7242/2013-TCU-Segunda Câmara ; e 9.7. promover o apensamento do TC Processo 008.778/2013-2 ao presente TC Processo 022.897/2015-1 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.